Tribunal: TJMT
Processo: 0003231-07.2015.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003231-07.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pecúlios (Art. 81/5), Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[DARCI JOSE VEDOIN - CPF: 091.757.251-34 (APELADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), MAYANA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.621-66 (ADVOGADO), ASSOC DOS PROFISSIONAIS LIB.UNIV.DO BRASIL-APLUB - CNPJ: 92.672.070/0001-04 (APELANTE), GEISA MARIA DOS SANTOS - CPF: 027.844.071-10 (ADVOGADO), VINICIUS LUDWIG VALDEZ - CPF: 564.314.900-10 (ADVOGADO), DANI LEONARDO GIACOMINI - CPF: 480.730.160-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO PELO AUTOR DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

“Ação revisional julgada improcedente – Decisão transitada em julgado – Pedido da autora de levantamento de depósito judicial – Inadmissibilidade – Valor depositado que se refere ao pagamento de parcela incontroversa – Cabe ao credor o levantamento do depósito realizado para pagamento parcial do débito.”
(TJ-SP - AI: 22612508920188260000 SP 2261250-89.2018.8.26.0000, Relator: Renato Rangel Desinano, Data de Julgamento: 14/02/2019, 11a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2019)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0003231-07.2015.8.11.0041

APELANTE: ASSOC DOS PROFISSIONAIS LIB.UNIV.DO BRASIL-APLUB

APELADO: DARCI JOSE VEDOIN

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ASSOC DOS PROFISSIONAIS LIB.UNIV.DO BRASIL-APLUB

contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação revisional de benefício previdenciário com pedido de tutela antecipada c/c restituição de valores e dano moral ajuizada por
DARCI JOSE VEDOIN
julgou improcedente o pedido, condenando o autor ao pagamento
das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, determinando, ainda
a restituição dos valores depositados em juízo pelo autor em seu favor (sentença de mérito e embargos de declaração acolhidos).

Sustenta o apelante, em síntese, que “
a decisão proferida, ao determinar a liberação dos depósitos realizados em favor da parte recorrida, acabou por usurpar a competência legal do juízo falimentar UNIVERSAL, o qual exerce uma vis attractiva sobre as ações de interesse da MASSA FALIDA, caracterizando a sua indivisibilidade, sendo perante o juízo da falência que deverão ser arrecadados2 todos os ativos da sociedade empresária falida e feito o pagamento a todos os credores de forma a se respeitar o princípio da par conditio creditorum, para que todos os credores sejam tratados de forma igualitária. 15. Nesta senda, devida vênia, olvidou-se o douto juízo ao sustentar a liberação dos valores em favor do recorrido “pois, uma vez revogada a tutela antecipatória, com ela desvanece os seus efeitos, de modo que os valores depositados em juízo não mais se destinam ao pagamento das mensalidades” (ID 144003281), eis que mês a mês, desde que iniciada a relação entre as partes em abril/1989 e até o momento em que encerradas as atividades da entidade – setembro/2020 –, permaneceu a APLUB obrigada ao eventual pagamento dos benefícios contratados, assumindo integralmente o RISCO acaso ocorresse o fato gerador, não se podendo falar, portanto, que os valores “não mais se destinam ao pagamento das mensalidades”, na medida em que por óbvio se impunha a correspondente e adequada contraprestação. Assim, comporta reforma o decisum ao dar “acolhimento dos embargos de declaração da autora para determinar a restituição dos valores depositados em juízo em seu favor” (ID 144003281), na medida em que a cobertura permaneceu vigente durante todo o período, sendo carreado integralmente à entidade o ônus atrelado ao pagamento do benefício em caso de ocorrência do fato gerador, resultando cristalino que eventual restituição dos valores pagos pela parte recorrida teria o condão de ensejar em seu enriquecimento ilícito em detrimento da agora MASSA FALIDA.”

Requer, ao final, “
o provimento à apelação, fins de (a) conceder o benefício da gratuidade da justiça à MASSA FALIDA, conforme artigos 98 e 99 do CPC/2015, bem como (b) reformar o decisum fustigado determinando a remessa dos valores depositados na origem ao juízo da Vara Regional Empresarial da Comarca de Porto Alegre, mediante depósito judicial vinculado ao processo n. 5061910- 80.2020.8.21.0001, em observância à instauração do juízo universal devendo, ainda, ser majorada a verba honorária fixada em favor dos procuradores da parte recorrente.”

Em contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente recurso comporta provimento.

Isso porque, com a improcedência da ação, o magistrado de 1o grau determinou a devolução dos valores depositados em juízo ao autor
“pois, uma vez revogada a tutela antecipatória, com ela desvanece os seus efeitos, de modo que os valores depositados em juízo não mais se destinam ao pagamento das mensalidades.”

Não obstante, tendo o autor efetuado os depósitos dos valores que julgava incontroversos no decorrer da ação revisional, não há como, após julgada a mesma, ainda que improcedente, requerer o levantamento do valor depositado, em atenção ao princípio da boa-fé objetiva, o qual veda à parte assumir comportamentos contraditórios no decorrer da relação processual, vedado o chamado
venire contra factum proprium.

Não pode, de fato, o devedor efetuar o depósito dos valores que entendia devido e, após julgada improcedente a ação, pugnar pelo levantamento da quantia que ele próprio reconheceu dever, pois o depósito representa quitação parcial e produzirá os seus efeitos no plano do direito material.

Assim, tendo em vista que a ação foi julgada improcedente, cabe ao credor o levantamento do depósito realizado para pagamento parcial do débito.

A propósito:

CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional julgada improcedente – Decisão transitada em julgado – Pedido da autora de levantamento de depósito judicial – Inadmissibilidade – Valor depositado que se refere ao pagamento de parcela incontroversa – Cabe ao credor o levantamento do depósito realizado para pagamento parcial do débito – RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-SP - AI: 22612508920188260000 SP 2261250-89.2018.8.26.0000, Relator: Renato Rangel Desinano, Data de Julgamento: 14/02/2019, 11a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO DO INCONTROVERSO (A MENOR). CONSIGNAÇÃO IMPROCEDENTE. REVISIONAL PARCIALMENTE PROCEDENTE. ARTIGO 330, §§ 2o e 3o, DO CPC E INADIMPLÊNCIA CONSTATADA. LEVANTAMENTO PELO CREDOR. 1. Ainda que a ação consignatória tenha sido julgada extinta sem resolução de mérito, os valores incontroversos depositados judicialmente em ação revisional de financiamento ficam vinculados a esta última, por força da exigência legal dos §§ 2o e 3o do artigo 330 do CPC, sob pena, inclusive, de inépcia da petição inicial. 2. Constatada a inadimplência, os valores depositados em juízo devem servir, agora na fase de cumprimento de sentença, para abatimento na dívida, prosseguindo-se o feito com a cobrança do saldo devedor remanescente. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO
. (TJGO, Agravo de Instrumento ( CPC) 5245361-81.2019.8.09.0000, Rel. GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, 5a Câmara Cível, julgado em 05/07/2019, DJe de 05/07/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INDEFERIMENTO LIMINAR DOS PEDIDOS INICIAIS -ARTIGO 332, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE QUANTIA DEPOSITADA EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO. 1. Nos termos do artigo 334, do Código Civil, "considera-se pagamento, e extingue a obrigação, o depósito judicial ou em estabelecimento bancário da coisa devida, nos casos e forma legais". 2. Considerando que, na espécie, a demanda consignatória foi julgada liminarmente improcedente (artigo 332, inciso I, do Código de Processo Civil), revela-se totalmente descabido o pedido de expedição de alvará para levantamento de valores depositados, pois nenhuma quantia foi consignada pela parte autora. 3. Ainda que assim não fosse, não poderia o devedor valer-se do instituto da consignação e, após a rejeição do pleito inicial, pugnar pelo levantamento da quantia que ele próprio reconheceu dever, pois o depósito representaria quitação parcial e produziria os seus efeitos no plano do direito material. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, PORÉM DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
(TJGO, Agravo de Instrumento ( CPC) 5062392-98.2019.8.09.0000, Rel. JEOVA SARDINHA DE MORAES, 6a Câmara Cível, julgado em 22/05/2019, DJe de 22/05/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ EM FAVOR DO RECORRIDO. PRETENSÃO DO AUTOR DE LEVANTAMENTO DOS VALORES INCONTROVERSOS DEPOSITADOS EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. MONTANTE QUE PERTENCE AO RÉU. QUANTIAS DESTINADAS À QUITAÇÃO PARCIAL DO DÉBITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Com efeito, a consignação em pagamento, conquanto seja promovida no interesse do devedor, com o objetivo de elidir a mora enquanto se discutem as cláusulas do contrato, aproveita imediatamente ao devedor, que poderá levantar a quantia depositada tida como incontroversa, pois o depósito realizado, no bojo de uma ação revisional, representa quitação parcial do débito. 2. Uma vez realizado o depósito judicial dos valores incontroversos – que, em verdade, deveriam ter sido pagos no tempo e modo do contrato, conforme preconiza o art. 330, § 3o do Código de Processo Civil –, não se admite que, posteriormente, o Autor da demanda venha requerer o levantamento deste montante, pois pertence ao credor, e deverá ser deduzido do débito de sua responsabilidade. 3. Assim, ainda que a presente demanda revisional tenha sido julgada improcedente, não prospera o pedido do Agravante, de modo que agiu com acerto o Magistrado primevo ao proferir a decisão agravada – que indeferiu o pedido da Recorrente para levantamento dos depósitos realizados em Juízo, e determinou a expedição de alvará judicial para liberação do montante em favor do Réu –, cuja manutenção é medida que se impõe. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no 8031478-40.2021.8.05.0000, em que figuram como Agravante e Agravado, respectivamente, MARTA VERONICA DE JESUS DUARTE e BANCO PAN S.A. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2022. PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA.”
(TJ-BA - AI: 80314784020218050000, Relator: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/04/2022)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024